Tribunal: TJPA
Processo: 0005534-06.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005534-06.2015.8.14.0301

APELANTE: J G DE A ALVES

APELADO: AURICEIA SOUSA DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PLEITO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU CITADO POR EDITAL. REVELIA. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORA ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA.

1
. Não é possível a concessão de assistência judiciária gratuita ao réu citado por edital que, quedando-se revel, passou a ser defendido por Defensor Público na qualidade de curador especial, pois inexiste nos autos a comprovação da hipossuficiência da parte, visto que, na hipótese de citação ficta, não cabe presumir a miserabilidade da parte e o curador, ainda que membro da Defensoria, não possui condições de conhecer ou demonstrar a situação econômica da parte ora agravante, muito menos requerer, em nome desta, a gratuidade de justiça.

2
. Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0005534-06.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM

APELANTE: J.G.DE ALVES ME (DEFENSORIA PÚBLICA – CURADORIA ESPECIAL)

APELADO: AURICEIA SOUSA DE CARVALHO (ADV. JORGE ANDRÉ DIAS AFLALO PEREIRA)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Trata-se de
Apelação Cível

interposta pela Defensoria Pública na condição de curador especial de
J.G.DE ALVES ME
,
irresignada com a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que -
nos autos da ação (processo em epígrafe), movida por
AURICEIA SOUSA DE CARVALHO –
julgou procedente a demanda, nos seguintes termos:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado, condenando a requerida ao pagamento do equivalente a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), devidamente atualizado, devendo ser acrescido de correção monetária a contar da data da emissão do cheque e juros de mora de 1% ao mês contar da citação

Condeno ainda a requerida em custas processuais e honorários advocatícios, sendo que fixo estes em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação”.

Em suas razões recursais (PJe ID nº 16502706) discorre a recorrente, em resumo que, “
o Juízo a quo condenou o recorrente ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes no percentual de 20% (dez por cento). Ora, Senhor (a) (s), data venia, a possível execução provisória dos valores em epígrafe causarão sérios constrangimentos ao recorrente, haja vista que este não dispõe de recursos suficientes para pagar às custas, despesas processuais ou honorários advocatícios pois isto comprometerá o sustendo de sua filha e de si próprio. Da análise do decisum, verifica-se que houve condenação do réu assistido pela DEFENSORIA PÚBLICA em custas, honorários e demais despesas processuais, todavia, a sentença foi omissa em relação à SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA, nos moldes legais. É certo que o réu revel citado por edital e defendido pela Curadoria Especial, exercida pela Defensoria Pública, se vencido, deve suportar o ônus da sucumbência e arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, contudo, a exigibilidade de tal cobrança deve ficar suspensa, conforme art. 12 da Lei 1060/50 e art. 98, § 3º, do CPC”.

Nesses termos, postula a reforma da r. sentença,
a fim de que seja suspensa a exigibilidade das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, de acordo com o que prevê o Art. 12, da Lei 1050/60, considerando que não dispõe de recursos suficientes para pagá-los sem prejuízo da sua sobrevivência.

Foram apresentadas contrarrazões nos autos.

É o relatório do essencial.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT
Relatora

VOTO

Conheço do recurso
, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade. Dispensado o preparo em sede recursal, em face da interposição pela Defensoria pública, na condição de curadora especial do réu revel (“
Hipótese em que a exigência do preparo para o conhecimento de recurso interposto pela Defensoria Pública, na condição de curadora especial de réu ausente, representa indevido obstáculo ao livre exercício do munus público atribuído à instituição. 3. Inteligência do princípio constitucional da ampla defesa, o qual também deve ser assegurado na instância recursal.
AgInt no AREsp n. 1.108.665/ES, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/8/2018, DJe de 18/9/2018.)

Cinge a discussão dos autos, à necessidade ou não de suspender à exigibilidade do pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios fixados em sentença ao
réu revel citado por edital e defendido pela Curadoria Especial
.

Assento, de plano, conforme será esclarecido a seguir, que inexistem razões para a reforma da sentença recorrida, como passo a demonstrar.

Em que pese o esforço argumentativo do recorrente, a decisão recorrida não discrepa do entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que "
o patrocínio da causa pela
Defensoria Pública
não significa, automaticamente, a concessão da
assistência judiciária gratuita,
sendo necessário o preenchimento dos requisitos previstos em lei
", ou seja, "
o deferimento da justiça
gratuita
não se presume, mesmo na hipótese de a
Defensoria Pública
atuar como
Curadora Especial,
em caso de revelia do
réu
devedor,
citado
fictamente
" (AgRg no AREsp 772.756/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe12/09/2016. No mesmo sentido: AgInt no AREsp 986.631/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 2/2/2017, AgRg no AREsp 288.811/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, QuartaTurma, DJe 14/03/2017, e AgInt no REsp 1607617/AC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 03/02/2017).

No mesmo sentido, colaciono o seguinte julgado da Corte Cidadã:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECOLHIMENTO DO PREPARO NÃO COMPROVADO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. RÉU CITADO POR EDITAL. REVELIA. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORA ESPECIAL. PRESUNÇÃO ACERCA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA.

1. Não é possível a concessão de assistência judiciária gratuita ao réu citado por edital que, quedando-se revel, passou a ser defendido por Defensor Público na qualidade de curador especial, pois inexiste nos autos a comprovação da hipossuficiência da parte, visto que, na hipótese de citação ficta, não cabe presumir a miserabilidade da parte e o curador, ainda que membro da Defensoria, não possui condições de conhecer ou demonstrar a situação econômica da parte ora agravante, muito menos requerer, em nome desta, a gratuidade de justiça. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ. AgInt no AREsp n. 978.895/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 19/6/2018).

Em outras palavras, reforço, o simples fato de a parte estar representada por
Curador

Especial
, ainda que seja este Defensor Público, não leva à presunção de miserabilidade econômica, não cabendo o deferimento do benefício da justiça gratuita, tampouco o afastamento ou suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais.

Isto porque, como se sabe, para a concessão dos benefícios da justiça gratuita se faz necessário que a parte declare que não pode arcar com as custas decorrentes do processo, nos termos do art.
4º
da Lei
1.060
/50. Sem a declaração da própria parte, ou de procurador com poderes especiais, de que não pode arcar com as despesas processuais não é possível conceder o benefício da justiça gratuita.

Por oportuno, registra-se que o
Curador
, embora representando a parte
revel
citada por edital, não pode fazer a declaração de pobreza em seu nome.

Corroborando a mesma
ratio decidendi
ora exposta, colaciono os seguintes julgados pátrios:

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RÉU REVEL. CURADOR ESPECIAL. DEFENSORIA PÚBLICA. JUSTIÇA GRATUITA. DESCABIMENTO. O simples fato de a parte estar representada por Curador Especial, ainda que seja Defensoria Pública não leva à presunção de miserabilidade econômica, não cabendo o deferimento do benefício da justiça gratuita.
(TJMG - AC: 10024180000739001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 06/02/2020, Data de Publicação: 14/02/2020).

Monitória. Abertura de crédito em conta corrente, bb Giro Empresa Flex nº 093.205.956. réus citados por edital. nomeação de curador especial. pedido de gratuidade da justiça. indeferimento. falta de comprovação da condição socioeconômica dos réus. isenção de preparo. curador especial que está agindo em decorrência do múnus público. A concessão de gratuidade da justiça depende da comprovação dos réus da sua insuficiência de recursos, o que não se verificou nos autos. Ocorre que o fato de ser os réus defendidos por curador especial, não permite presumir a sua hipossuficiência, pois não foi feita qualquer triagem pelo defensor, o que ocorre quando as pessoas procuraram a defensoria para lhes defender. Isenção de preparo que ocorre devido o curador especial estar agindo em decorrência do múnus público. Apelação não provida.
(TJ-SP - AC: 10030206720178260266 SP 1003020-67.2017.8.26.0266, Relator: Sandra Galhardo Esteves, Data de Julgamento: 25/10/2021, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2021).

Ante todas as considerações,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter integralmente a r. sentença.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 28/05/2024